Tribunal: TJBA
Processo: 0000132-33.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000132-33.2011.8.05.0139 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIANO MANOEL DOS SANTOS Advogado(s): BALBINO SOUZA RAMOS FILHO APELADO: MUNICÍPIO DE JAGUARARI Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. MUNICÍPIO DE JAGUARARI. CONTRATO ADMINISTRATIVO SEM LICITAÇÃO. NULIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000132-33.2011.8.05.0139, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.